Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-63.2024.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
r Municipal no 90/2019, art. 59, IV. CLT, art. 192. CPC, art. 1.007, §1o; art. 373, II; art. 85, §11o. Jurisprudência Citada: STJ, PUIL no 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018.
(TJSP; Apelação Cível 1000857-63.2024.8.26.0430; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Paulo de Faria - Vara Única; Data do Julgamento: 23/06/2025; Data de Registro: 23/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Paulo de Faria

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/06/2025

Data de publicação:

23/07/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso interposto pelo Município de Riolândia contra sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à enfermeira Karla Bardela de Almeida Tamura, com pagamentos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A sentença baseou-se em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso interposto pelo Município de Riolândia contra sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à enfermeira Karla Bardela de Almeida Tamura, com pagamentos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A sentença baseou-se em laudo pericial que comprovou exposição a agentes biológicos prejudiciais à saúde. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e se os pagamentos retroativos são devidos, considerando que já recebia adicional em grau médio (20%). III. Razões de Decidir 3. A perícia realizada constatou que a autora exerce funções em contato habitual com agentes biológicos nocivos, justificando o adicional de insalubridade em grau máximo. 4. A jurisprudência do STJ, que limita o pagamento retroativo ao laudo pericial, não se aplica ao caso, pois houve produção de prova técnica em processo pleno, justificando o pagamento desde o ingresso no serviço público, respeitada a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade em grau máximo é devido quando comprovado por perícia técnica. 2. Pagamentos retroativos são devidos desde o ingresso no serviço público, respeitada a prescrição quinquenal. Legislação Citada: CF/1988, art. 7o, XXIII; art. 39, §3o. Lei Complementar Municipal no 90/2019, art. 59, IV. CLT, art. 192. CPC, art. 1.007, §1o; art. 373, II; art. 85, §11o. Jurisprudência Citada: STJ, PUIL no 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018.